Tribunal: TJPA
Processo: 0001032-51.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â AUSÃNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÃÃO OU ERRO MATERIAL. Os Embargos de DeclaraÃ§Ã£o nÃ£o podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorÃ¡vel Ã s teses por elas defendidas. Fere o princÃpio da seguranÃ§a jurÃdica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litÃgios, prolongam injustificadamente as suas controvÃ©rsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010325120118140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EMBARGANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 213880
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. Os Embargos de Declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010325120118140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
EMBARGANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS (ADVOGADO: SOTER OLIVEIRA SARQUIS)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 213880
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO DOS SANTOS LANHELLAS em face de Acórdão que conheceu do Agravo Regimental e negou-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Aduz o Embargante que existem vícios de contradição e omissão no Acórdão. Pretende prequestionar matéria ainda não decidida por este Tribunal. Informa que Embargos Declaratórios manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Alega que procura aclarar a decisão acerca de questões que deixaram de ser evidenciadas e que se o Acórdão for mantido causará prejuízo irreparável ao seu direito, pois o impedirá de recorrer contra decisão de primeiro grau que o condenou com falsas provas, onde foram ignoradas provas documentais trazida ao bojo dos autos. Acrescenta que a decisão colegiada contraria o Regimento Interno deste e. Tribunal, que prima pela Justiça social. Aduz também que apesar dos Embargos não serem manejados diretamente contra o mérito, a correção dos vícios pode gerar, por via oblíqua, efeitos infringentes. Diz que os nomes das partes devem ser grafados corretamente, de forma obrigatória. Por fim, informa que o Acórdão foi omisso e contraditório, porquanto não analisou as manifestações, a causa de pedir e os pedidos formulados no recurso interposto.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexistem no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado, eis que sobre a questão o Acórdão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto ainda que o referido Acórdão frisou de maneira clara que:
¿(...) o nome do advogado e seu número de inscrição na OAB, bem como o número do processo foram publicados com a grafia correta. (...) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para que seja reconhecida a invalidade da intimação por erro de grafia na publicação, o equívoco deve ser fundamental e relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do feito, o que não é o caso dos presentes autos. Ademais, não se justifica a mencionada nulidade sem a comprovação do efetivo prejuízo, a par do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente é declarada a nulidade de um ato se dele resultar efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa, a teor do disposto no art. 563 do CPP e na Súmula 523 do STF.
¿

Sendo assim, não merecem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração, eis que ausentes omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator